Tribunal: STF
Processo: AR 2895
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 966, inciso V e art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em face de Cyro Ribas Taques, Maria Luiza Lupion Taques e Marialva Portes, objetivando desconstituir a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 955.144. 



    Ao final requer:



    “(1) Liminarmente, requer-se o deferimento da tutela provisória, para, até a decisão final a ser proferida na presente ação rescisória, suspender os efeitos da decisão rescindenda, determinando-se:



    (1.1) A suspensão do pagamento, aos expropriados, de juros compensatórios, com relação ao valor apontado nesta exordial, até decisão final nesta ação rescisória, de modo a bloquear-se o pagamento da quantia de R$ 4.299.718,21 (diferença entre o valor executado e o devido, em razão do percentual de juros compensatórios aplicados);



    (1.2) Do mesmo modo, a suspensão do pagamento de honorários advocatícios que incidam sobre a parte ora questionada da indenização;



    (…) 



    (4) No mérito, que seja provido o pedido de rescisão da decisão monocrática proferida nos autos do RE nº 955144, diante da manifesta ofensa à norma jurídica, declarada constitucional pelo STF na ADI 2.332, inclusive, se for o caso, com aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, no que toca:



    (4.1) Ao capítulo de sentença da fixação dos juros compensatórios, como facultado pelo § 3º do art. 966 do CPC, pela violação aos dispositivos legais acima apontados;



    (4.2) Ao capítulo de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alteração da base de cálculo utilizada para sua fixação;



    (5) Após o juízo rescisório, requer que nova decisão seja proferida para, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, determinar que sejam os juros compensatórios fixados no percentual de 6%, conforme determina o caput do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade, conforme exposto, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, grifo nosso)



    É o breve relato. Decido.



    De pronto, verifica-se a ocorrência de litispendência da presente demanda em relação à AR 2.894, também de minha relatoria, por constatar identidade de partes, causa pedir e pedidos, tendo em vista que se tratam de ações repetidas. Senão vejamos os pedidos daquela AR:



    “(1) Liminarmente, requer-se o deferimento da tutela provisória, para, até a decisão final a ser proferida na presente ação rescisória, suspender os efeitos da decisão rescindenda, determinando-se:



    (1.1) A suspensão do pagamento, aos expropriados, de juros compensatórios, com relação ao valor apontado nesta exordial, até decisão final nesta ação rescisória, de modo a bloquear-se o pagamento da quantia de R$ 4.299.718,21 (diferença entre o valor executado e o devido, em razão do percentual de juros compensatórios aplicados);



    (1.2) Do mesmo modo, a suspensão do pagamento de honorários advocatícios que incidam sobre a parte ora questionada da indenização;



    (...)



    (4) No mérito, que seja provido o pedido de rescisão da decisão monocrática proferida nos autos do RE nº 955144, diante da manifesta ofensa à norma jurídica, declarada constitucional pelo STF na ADI 2.332, inclusive, se for o caso, com aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, no que toca:



    (4.1) Ao capítulo de sentença da fixação dos juros compensatórios, como facultado pelo § 3º do art. 966 do CPC, pela violação aos dispositivos legais acima apontados;



    (4.2) Ao capítulo de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alteração da base de cálculo utilizada para sua fixação;



    (5) Após o juízo rescisório, requer que nova decisão seja proferida para, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, determinar que sejam os juros compensatórios fixados no percentual de 6%, conforme determina o caput do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade, conforme exposto, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal;



    (6) A condenação do réu às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, no que toca a esta ação rescisória” (eDOC 1 da AR 2.894, grifo nosso)



    Registre-se que, conforme consta do andamento processual desta Corte, a AR 2.894 foi protocolada no dia 4.11.2021 às 17:46:11, enquanto que a presente ação foi ajuizada no dia 4.11.2021 às 17:46:23, ou seja, quase simultaneamente.



    O art. 337, § 3º, do CPC dispõe que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. É o caso dos autos.



    Assim, com fulcro no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito, por litispendência da presente demanda com a AR 2894, restando prejudicado pedido de tutela de urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente